Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-08.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-08.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), ABATIK CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.081.272/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

APELADA(S): ABATIK CONSTRUÇÕES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES

– IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA -
AUSÊNCIA DE
CONTRATO NA FORMA ESCRITA -
RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PERDAS E DANOS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão contratual pretendida pela parte autora não pode ser acolhida se as alegações se baseiam na contratação de serviço de instalação de cobertura metálica na área de amarração de carga da autora, que, no entanto, não foram formalizados entre as partes de forma escrita.

Ao credor é permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento, desde que devidamente comprovados, o que, no caso, não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenizatória por Danos Materiais c/c Ressarcimento de Valores n. 1002528-08.2017.8.11.0003
ajuizada em face de
ABATIK CONSTRUÇÕES LTDA
,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Alega a parte recorrente a validade do
contrato firmado entre as partes, embora tenha sido feito de forma verbal e não redigido a termo, porém, todos os documentos trazidos na inicial demonstram que o negócio jurídico é totalmente válido.

Sustenta que a emissão das notas fiscais de prestação de serviços, realizada por solicitação do contratante, cujo preço foi ajustado e emitidas as duplicatas, são suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico.

Aduz que sendo reconhecida a validade do negócio jurídico celebrado, a apelante teve de desembolsar, em favor do engenheiro Rian de Oliveira Barbosa, o montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), para entrega dos projetos e taxas faltantes, já que a apelada não realizou tal serviço contratado e amargou um prejuízo de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil cento e sessenta reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença a fim de declarar a rescisão contratual e o inadimplemento das obrigações da apelada para condená-la ao pagamento de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil, cento e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 146882729), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da
Ação de Indenizatória por Danos Materiais c/c Ressarcimento de Valores n. 1002528-08.2017.8.11.0003
ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
em face de
ABATIK CONSTRUÇÕES LTDA - ME
,
a requerente aduziu que na data de 06/05/2015, as partes iniciaram tratativas para a prestação de serviços de instalação de cobertura metálica na área de amarração de carga da autora, cujo valor fora acordado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Alegou que, após determinada etapa, a obra fora paralisada, o que culminou em acordo entre as partes para prosseguimento do serviço, mediante o adiantamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) à requerida, então em dificuldades financeiras, o que ocorrera novamente, em 01/02/2016, oportunidade em que o adiantamento fora de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a finalização da obra com a entrega de 100% dos materiais na fábrica.

Salientou que, apesar disso, a requerida não adimpliu a entrega dos materiais necessários e nem os prazos pactuados, motivo pelo qual em 17/02/2016, a autora deu por encerrado o contrato, tendo de contratar empresa diversa para conclusão das obras.

Aduziu que teve despesas também com engenheiro e tributos diversos, amargando um prejuízo total de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil cento e sessenta reais), considerando o que fora pago - R$ 68.160,00 (sessenta e oito mil e cento e sessenta reais) – e o que deixara de pagar à requerida - R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) - em virtude do inadimplemento.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência dos pedidos para que o negócio seja rescindido, bem como a requerida seja condenada ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil, cento e sessenta reais) e perdas e danos, sem prejuízo dos honorários de sucumbência.

A requerida foi citada por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, ofertando contestação por negativa geral dos fatos alegados na inicial, pugnando pela total improcedência dos pedidos (ID
146882708
).

A parte autora apresentou impugnação e reiterou os pedidos iniciais (ID 146882711). Instadas a manifestar interesse, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou improcedente a ação
, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se em razão do suposto inadimplemento da apelada, deve ser rescindido o contrato firmado pelas partes, com a condenação da requerida/apelada ao pagamento de danos materiais e indenização por perdas e danos.

Em suas razões recursais, o autor/apelante alega que embora as partes tenham iniciado tratativas para a prestação de serviço de instalação de cobertura metálica pela parte requerida/apelada, não houve a formalização de contrato escrito e sim verbal.

Salienta-se que a pretensão de rescisão contratual não pode ser acolhida, eis que as alegadas tratativas entre as partes não foram instrumentalizadas de forma escrita. Ademais, a parte autora não trouxe aos autos provas hábeis a fim de comprovar que a parte apelada anuiu aos termos do contrato verbal ou se obrigou a essa ou àquela obrigação.

Assim, em não havendo contrato escrito devidamente formalizado, nenhuma obrigação foi criada por escrito e assim sendo, a rescisão de um contrato verbal pode-se dar verbalmente, visto que na mesma forma do contrato.

Observa-se dos autos que os documentos trazidos na inicial (ID’s 146880796 a 146880654), como e-mails e notas fiscais demonstram que a parte autora efetuou pagamentos em dinheiro para a apelada em razão de serviços prestados.

Além disso, verifica-se que do valor supostamente entabulado entre as partes para a conclusão do serviço (R$ 90.000,00), a autora/apelante teria efetuado o adiantamento à apelada de R$ 61.000,00, porém, como a parte apelada não teria dado continuidade à obra, a apelante deixou de efetuar o restante do pagamento acordado.

Desse modo, embora a parte apelada, supostamente, não tenha concluído o serviço prestado na integralidade, a apelante também não pagou restante do valor, portanto, não há falar em pagamento por parte da apelada do valor que entende devido, ou seja, R$ 39.160,00.

Ademais, os valores despendidos pela apelante para o término da obra com a contratação de outro engenheiro e pagamento de tributos não podem ser imputados à parte apelada, justamente pela ausência de comprovação desse particular.

Em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, ressalta-se que ao credor é permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado e se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento e desde que devidamente comprovado.

Logo, as perdas e danos (art. 402 do CC), abrangem além do que o credor efetivamente e comprovadamente perdeu (danos emergentes), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), salvo as exceções expressas em lei, bem como a responsabilidade negocial (decorrente do descumprimento de uma obrigação).

Contudo, no caso, não restaram demonstrados nos autos eventuais perdas e danos sofridos pela apelante, razão pela qual não é possível a condenação da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA DE MÃO DE OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão fundada na imputação de inadimplemento de contrato de prestação de serviços, deixando o réu de finalizar a obra ajustada. Desfecho de improcedência. Irresignação recursal da autora não legitimada nas circunstâncias. Fatos constitutivos da pretensão deduzida não comprovados. Fornecimento de material a cargo da autora não levado a efeito. Alterações substanciais do projeto originário, a dificultar o cumprimento da prestação, tornando desproporcional a contraprestação ajustada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP - AC: 10128400820158260161 SP 1012840-08.2015.8.26.0161, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 19/02/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter
in totum
a sentença.

A verba honorária comporta majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022